Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720668-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: FRANCISCO EDUARDO OLINDA DE REZENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FRANCISCO EDUARDO OLINDA DE REZENDE, na qual o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor. Nesta instância recursal, negou-se provimento ao presente agravo de instrumento nos termos do acórdão de ID 53468965. Igualmente, rejeitou-se os embargos de declaração (ID 57267157). No presente momento, a agravante requer a desistência da ação. Nada há a prover, tendo em vista que o recurso já foi julgado. O pedido de desistência da ação deverá ser formulado perante o juízo de origem. Publique-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora